Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-68.2023.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002471-68.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISABELA SILVA MIRANDA - CPF: 496.218.821-68 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002471-68.2023.8.11.0006

AGRAVANTE: ISABELA SILVA MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DE CARGO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento de desvio de função formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário, sob alegação de exercício de funções inerentes ao cargo de Técnico Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos probatórios suficientes para reconhecer o alegado desvio de função e, em consequência, deferir o pagamento das diferenças salariais correspondentes às atribuições do cargo de Técnico Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 8.814/2008 prevê atribuições compatíveis entre os cargos de Auxiliar e Técnico Judiciário, diferenciando-os essencialmente pelo nível de escolaridade exigido.

4. A prova documental e testemunhal apresentada não demonstra o exercício habitual de funções exclusivas e de maior complexidade, típicas do cargo superior, ônus que incumbia à parte agravante nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A jurisprudência do TJMT tem rechaçado a configuração de desvio de função quando ausente prova inequívoca do desempenho de atividades substancialmente distintas daquelas previstas para o cargo provido.

6. A invocação genérica de práticas administrativas reconhecidas como indevidas não substitui a comprovação concreta e individualizada do direito postulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento de desvio de função exige prova inequívoca do exercício habitual de atribuições privativas de cargo superior, não se configurando pelo simples desempenho de tarefas comuns a distintos cargos de mesma carreira. 2. A similitude entre as atribuições legais dos cargos de Auxiliar e Técnico Judiciário, conforme previsão normativa, afasta a configuração automática de desvio funcional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív. nº 1037985-50.2018.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Moreno Junior, j. 18.10.2022; TJMT, Ap Cív. nº 1029060-65.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 01.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002471-68.2023.8.11.0006

AGRAVANTE: ISABELA SILVA MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Isabela Silva Miranda,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 284111860)
,
que nos autos do Recurso de Apelação n.
1002471-68.2023.8.11.0006
, interposto por ela contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente ação por suposto desvio de função do cargo de auxiliar judiciário para técnico judiciário.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois, desconsiderou
provas documentais e testemunhais que comprovariam o exercício de atividades típicas do cargo de Técnico Judiciário, embora a autora esteja formalmente investida na função de Auxiliar Judiciário.

Em suas palavras, “as atividades desenvolvidas pela parte recorrente constam descritas nos Relatórios de produtividade”, sendo estas de “média e de alta complexidade, específico do cargo de técnico judiciário”.

Aponta, ainda, que tal situação se perpetuou ao longo dos últimos cinco anos, sendo reforçada por testemunhos de colegas e gestores, os quais confirmaram a realização de funções além da competência de seu cargo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 134-A) autorizam a interposição do agravo interno contra decisão monocrática que cause gravame à parte. Cita precedentes que reconhecem o cabimento e a necessidade de colegialidade na apreciação dessas decisões.

Sustenta, ainda, que, a prática de exigir atribuições de maior complexidade de servidores em cargos inferiores é sistemática, conforme reconhecido em Ofício Circular expedido pela Corregedoria Geral de Justiça do TJMT em 2022, o que reforça a tese de desvio funcional generalizado. O depoimento de testemunhas e documentos juntados aos autos, segundo a agravante, seriam suficientes para reformar a decisão e reconhecer o direito à remuneração compatível com as funções efetivamente exercidas.

Por fim, requer: (i) o recebimento do agravo interno com efeito devolutivo para reanálise da matéria; (ii) o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática e acolhimento dos pedidos iniciais; ou, alternativamente, (iii) o envio do recurso ao colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Pede-se, ainda, o reconhecimento do desvio de função, com condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos legais, corrigidos conforme o Tema 905 do STJ.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 289516858), o
Estado de Mato Grosso
,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002471-68.2023.8.11.0006

AGRAVANTE: ISABELA SILVA MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ISABELA SILVA MIRANDA contra decisão monocrática proferida nos autos do processo n.º 1002471-68.2023.8.11.0006, com o objetivo de obter a reconsideração da decisão que negou provimento à apelação da autora, a qual busca o reconhecimento do desvio de função por parte do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o consequente pagamento das diferenças salariais decorrentes.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a recorrente pleiteia a reforma da decisão, pois afirma exercer, há mais de cinco anos, atividades típicas de Técnico Judiciário, embora formalmente ocupando o cargo de Auxiliar.

Aponta provas documentais (relatórios de produtividade) e testemunhais (colegas e gestores) que confirmam o desempenho de tarefas de média e alta complexidade.

Contudo, os argumentos trazidos no agravo não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada, que se mantém hígida.

Isso porque, conforme amplamente exposto na decisão monocrática, não restou comprovado, de forma suficiente e objetiva, que as atribuições descritas nos documentos e confirmadas pelas testemunhas — como expedição de ofícios, certificações e manuseio do sistema PJe — são atividades comuns e compatíveis tanto com o cargo de Auxiliar quanto de Técnico Judiciário, conforme disposto na Lei Estadual n.º 8.814/2008. Não se evidenciou o exercício de atividades exclusivas e de maior complexidade próprias do cargo de Técnico, ônus probatório que incumbia à parte autora (art. 373, I, CPC).

O simples acúmulo de tarefas ou o apoio em atividades de média complexidade, sem demonstração inequívoca do desempenho contínuo de funções típicas de cargo superior, não caracteriza desvio de função, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

“Não há que se falar em desvio de função se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. A diferença crucial entre os cargos é o nível de escolaridade, não a exclusividade das funções.”
(TJMT, Apelação Cível n.º 1037985-50.2018.811.0041, Rel. Des. Agamenon A. M. Junior, j. 18/10/2022)

“A ausência de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pela Administração Pública reflete na manutenção da improcedência dos pedidos relativos às diferenças salariais.”
(TJMT, Apelação Cível n.º 1029060-65.2018.811.0041, Rel. Des. Gerardo H. A. S. Junior, j. 01/11/2022)

“O desvio de função exige comprovação inequívoca do exercício de atribuições substancialmente diversas daquelas previstas para o cargo provido, não se configurando pela simples execução de atividades administrativas similares a de outros cargos.”

(TJMT, Apelação Cível n.º 1008452-78.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria A. F. Fago, j. 25/03/2025)

Nesse contexto, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois pautou-se em prova técnica idônea e em entendimento consolidado desta Corte e dos tribunais superiores, inexistindo elementos novos aptos a modificar o julgado.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por
Isabela Silva Miranda
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1002471-68.2023.8.11.0006,
ajuizada pela
Recorrente
contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...] Como visto, pela leitura dos documentos juntados na inicial, percebe-se que as funções exercidas pela requerente não se caracterizam como privativas do cargo de técnico judiciário, mas sim como atividades comuns, tanto do cargo de auxiliar quanto do cargo de técnico.

Noutro giro, em que pese tenha sido produzida prova testemunhal pertinente, onde foi inquiridas testemunhas que relataram os exercícios das funções cotidianas pela parte requerente, observa- se que ainda pela descrição pormenorizada das funções que ela exercia não se pode dizer que há exercício privativo de funções de técnico judiciário e tal fato, somado aos argumentos já elencados, impõe o julgamento improcedente da ação.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ISABELA SILVA MIRANDA.

Condeno a parte requerente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3ª, I do Código de Processo Civil, contudo, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98 do mesmo códex. [...]

Em suas razões recursais (ID 268005305),
Isabela Silva Miranda
, sustenta que a sentença recorrida fundamentou na inexistência de desvio de função, alegando que as atividades desempenhadas pela apelante poderiam ser realizadas tanto por auxiliares judiciários quanto por técnicos judiciários, não caracterizando atribuições exclusivas do cargo de técnico.

Defende que há provas documentais e testemunhais robustas que demonstram que, nos últimos cinco anos, exerceu atividades de média e alta complexidade típicas do cargo de técnico judiciário, conforme indicado nos relatórios de produtividade e depoimentos de colegas de trabalho.

Alega ainda que a própria Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a prática generalizada de desvio de função no Poder Judiciário, o que reforça a necessidade de correção da situação.

Cita que o artigo 53 do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) prevê que um Comitê Gestor deveria ajustar as lotações e corrigir casos de desvio de função, o que não ocorreu.

Enfatiza que os testemunhos colhidos confirmam que a apelante executava tarefas que exigem interpretação de decisões judiciais, expedição de ofícios, certificação nos autos, remessa e arquivamento de processos, atribuições que exigem conhecimentos jurídicos e que são próprias do cargo de técnico judiciário.

Diante disso, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a sentença e reconhecer o desvio de função; além da condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período não prescrito, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 378 do STJ).

Nas contrarrazões apresentadas (ID 268005310), o
Estado de Mato Grosso,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 270855364), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de apelação cível interposto por Isabela
Silva Miranda
contra a sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres, que negou os pedidos de sua ação declaratória com indenização por danos materiais (Processo nº 1002471-68.2023.8.11.0006), promovida contra o
Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos, que a parte autora interpôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao reconhecimento do desvio de função e pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Auxiliar Judiciário e Técnico Judiciário.

A autora alega que, embora tenha sido nomeada como Auxiliar Judiciário, exerceu por anos atividades típicas de Técnico Judiciário, de maior complexidade, sem a devida contraprestação salarial. Apresenta provas documentais e testemunhais, além de registros da produtividade e decisões administrativas reconhecendo a existência de desvio de função no Poder Judiciário.

Fundamenta seu pedido na Lei Complementar nº 04/1990, Lei nº 8.814/2008 e Súmula 378 do STJ, que assegura o direito à indenização pelas diferenças remuneratórias em casos de desvio de função.

Requer a declaração do desvio de função e o pagamento das diferenças salariais retroativas ao período não prescrito, incluindo reflexos em outras verbas remuneratórias. Solicita ainda a concessão de justiça gratuita e a dispensa de audiência de conciliação.

Foi realizada audiência de Instrução e Julgamento, em 22/08/2024, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas - Kleidson Santana Ramos e Ronaldo Ribeiro de Mello, conforme se verifica do ID 268005297.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou demonstrado de que as atividades desempenhadas pela parte autora, ora apelante, são privativas do cargo de auxiliar judiciário.

Contra essa sentença recorre a parte autora, argumentando que há provas documentais e testemunhais demonstrando que exerceu, por cinco anos, atividades típicas de Técnico Judiciário, apesar de ocupar o cargo de Auxiliar Judiciário.

Somado a isso, sustenta que a Corregedoria do TJMT já reconheceu a existência generalizada de desvios de função e que a Administração deveria ter corrigido a situação. Destaca que as tarefas executadas exigiam conhecimento jurídico e defende a aplicação da Súmula 378 do STJ.

Pois bem. É cediço que o desvio de função, figura atípica no serviço público, que não confere ao servidor a ele submetido o direito de reenquadramento funcional, em atenção à obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, da CF). No entanto, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, fará o servidor jus ao recebimento de eventuais diferenças de vencimentos entre os cargos envolvidos.

Trata-se, inclusive, de questão consolidada na Súmula 378 do STJ, que estabelece que: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

No entanto, o reconhecimento do desvio de função de função depende da comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias de cargo diverso e do período durante o qual perdurou tal situação, ônus este que incumbe ao servidor, por se tratar de fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

No presente caso, verifica-se que a autora, servidora pública efetiva, tomou posse no cargo de agente de serviço em 03/03/2000, e foi declarada estável, conforme se verifica do ATO 121/2003/CM de 17/06/2003 - DECLARADO ESTÁVEL no serviço público, no cargo de Agente de Serviço - PJSG, referência 01, na COMARCA DE CÁCERES, a partir de 03/03/2003 (ID 268004790 - Pág. 2).

Entretanto, consoante a portaria n. 8709/07, foi reenquadrada pelo SDCR – Lei 8.814/08, para o cargo de auxiliar judiciário (268004790 - Pág. 2).

Impende destacar que o artigo 10 da referida lei define os cargos de provimento específico, suas funções e a escolaridade exigida, que assim dispõe:

[...]

Seção IV Das Carreiras e Dos Cargos do Grupo de Profissionais Técnicos Judiciários

Art. 10.
As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

-
Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário

consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de
nível fundamental
;

II - Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário

consideradas de média complexidade e que exigem formação de
nível médio
;

[...]

Por sua vez, o Anexo XXIII, da Lei Estadual n.° 8.814/08, ao apresentar o descritivo de cargos e funções do Poder Judiciário de Mato Grosso, elenca as seguintes informações a respeito dos cargos de Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário:

1.3 Título do cargo:
Auxiliar Judiciário
Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça
Grupo Ocupacional: PTJ - Profissionais Técnicos Judiciários
Forma de Provimento: Efetiva
Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão
Missão:

Executar atividades que forneçam condições necessárias para que os superiores administrativos atinjam seus objetivos organizacionais

Clientes Principais: Superiores imediatos, servidores e usuários dos serviços do Poder Judiciário
Atividades:
Executar atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado

Requisitos: Conhecimentos: Nível Elementar
Habilidades: Comprometimento, automotivação, cooperação, autodesenvolvimento, proatividades, organização, flexibilidade, comunicação interpessoal, raciocínio matemático.

[...]

1.6
Título do cargo: Técnico Judiciário
Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça
Grupo Ocupacional: PTJ - Profissionais Técnicos Judiciários
Forma de Provimento: Efetiva
Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão
Missão: Garantir que as atividades fim do Poder Judiciário sejam realizadas de forma regular e satisfatória aos usuários
Clientes Principais: Analistas Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, partes

Atividades:
Registros e autuações de processos, redação e digitação de certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento de processos. Registra a petição, distribui processos entre as varas, arquiva o processo, emite informações e certidões,

faz atualizações monetárias, protocola, calcula os recebimentos de emolumentos, presta informações, busca registros e calcula custas processuais; dá autorizações administrativas, comunica internamente, faz backup, operacionaliza processos administrativos, controla materiais e serviços gerais, administra o patrimônio, recursos financeiros e recursos humanos
.
Auxilia os gestores nas atividades de média complexidade do Poder Judiciário.

Requisitos
Conhecimentos: Nível Médio, Noções de Direito e Noções de Informática.
Habilidades: Comprometimento, automotivação, cooperação, autodesenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão sistêmica.

[...]. [Destaquei]

Assim, a análise dos dispositivos legais mencionados revela que os cargos de Auxiliar Judiciário e Técnico Judiciário possuem atribuições amplas e se inserem no mesmo grupo operacional de profissionais técnicos do Poder Judiciário. A principal diferença entre eles reside no nível de escolaridade exigido para o provimento dos respectivos cargos, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.814/08.

Embora haja distinção formal quanto às atribuições descritas para cada cargo, a prática forense demonstra que determinadas atividades administrativas rotineiras — como a juntada de documentos aos autos, a emissão de certidões e a movimentação processual — não são exclusivas do Técnico Judiciário.

Assim, a legislação de regência admite que os Auxiliares Judiciários executem tarefas de natureza complementar, com o objetivo de viabilizar e apoiar o desempenho funcional dos servidores de nível superior na hierarquia administrativa, sem que isso se caracterize como desvio de função.

Nesse sentido, a distribuição de tarefas no ambiente forense deve ser compreendida dentro do contexto de busca por eficiência e racionalização dos recursos humanos disponíveis.

A propósito, em situações semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que elas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre

eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida”.

(TJ-MT 10379855020188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2022). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E FISCAL TRIBUTÁRIO – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que embora seja extensa ambas as atribuições, as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim, poderia perfeitamente um Auditor Fiscal da Receita Municipal exerce as funções de um Fiscal Tributário ou vice-versa.

2. Logo, não há falar em desvio de função se a Impetrante está desempenhando aquilo eu a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é apenas o nível de escolaridade.

3. Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial à servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4. Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5. Sentença Retificada em sede de reexame necessário”.

(TJ-MT 10107598520178110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –
SERVIDOR PÚBLICO – APOIO DO SUS EXERCENDO FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRATO SUCESSIVO – CONFIGURADO – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SUSPENSÃO POR JUSTIÇA GRATUITA – APELO DESPROVIDO.

1 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pela Ente Público, reflete na manutenção da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos valores das diferenças salariais.

3 – Recurso de Apelação desprovido”.

(TJ-MT 10290606520188110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022). [Destaquei]

Por outro lado, cumpre ressaltar que da análise das provas, inclusive dos documentos acostados aos autos da própria apelante, revela que as atividades por ela exercidas — como juntada de documentos, remessa de processos e emissão de certidões — são comuns aos cargos de Auxiliar e Técnico Judiciário, conforme a Lei 8.814/2008. Não houve comprovação de que exerceu funções exclusivas ou de maior complexidade próprias do cargo de Técnico. A prova testemunhal, embora confirme as tarefas, não demonstrou desvio de função.

É nesse mesmo sentido o posicionamento adotado por esta Corte em caso recente de natureza similar. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DO CONCURSO. PREVISÃO LEGAL DE ATRIBUIÇÕES EM TERMOS VAGOS. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função e condenação do ente estatal ao pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2.
A matéria debatida cinge-se à verificação da existência de desvio funcional entre os cargos de Auxiliar Judiciário e Técnico Judiciário, considerando as atribuições normativamente previstas para cada cargo.

III. Razões de decidir

3.
O desempenho de funções no âmbito da Administração Pública deve guardar correspondência com as atribuições previstas para o cargo provido por concurso, em observância ao princípio da legalidade.

4. O desvio de função exige prova inequívoca de que o servidor foi compelido a exercer atribuições substancialmente diversas daquelas inerentes ao seu cargo, sem respaldo normativo.

5.
A mera realização de atividades administrativas não exclusivas de cargo superior não configura desvio de função, especialmente quando inseridas nas tarefas rotineiras da unidade organizacional.

7. A investidura em cargo público diverso deve observar as regras do concurso público, sendo vedado ao Judiciário conceder, por via transversa, aumento remuneratório sem amparo legal, conforme orientação da Súmula Vinculante n.° 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
O desvio de função exige comprovação inequívoca do exercício de atribuições substancialmente diversas daquelas previstas para o cargo de provimento, não se configurando pela simples execução de atividades administrativas similares a de outros cargos
".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Estadual n. 8.814/08, arts. 10 e Anexos; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 10379855020188110041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 18/10/2022; TJ-MT, Reexame Necessário n. 10107598520178110015, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 11/04/2022; TJ-MT, Apelação Cível n. 10290606520188110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 01/11/2022.

(N.U 1008452-78.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, publicado no DJE 01/04/2025). [Destaquei]

Nesse contexto, considerando que não restou devidamente comprovado nos autos o exercício de funções privativas e com maior complexidade que as inerentes ao cargo de Auxiliar Judiciário, razão não assiste à apelante quanto ao pleito de recebimento da diferença salarial entre os cargos de Auxiliar e Técnico Judiciário.

Ante o exposto,

nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Isabela Silva Miranda
,

mantendo inalterada a decisão impugnada.
[...]

Assim, diante da ausência de provas robustas e inequívocas que demonstrem o efetivo exercício de funções privativas de Técnico Judiciário, impõe-se a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Isabela Silva Miranda, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025